Tribunal: TJMT
Processo: 1004164-72.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Visto.
Com o trânsito em julgado da decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo, as partes foram intimadas para manifestarem o que entendessem de direito (id. 63636982); contudo, o apelante permaneceu inerte.
Aplica-se, portanto, a regra extraída dos arts. 102 c/c 1.007 do CPC, impondo-se o reconhecimento da deserção, e, por conseguinte, o juízo negativo de admissibilidade do apelo.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.